Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. POSSE E ADMINISTRAÇÃ DOS BENS DO ESPÓLIO. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. ARTIGO 617 DO CPC. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PARTILHA. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 617 do CPC estabeleceu uma ordem de preferência para nomeação de inventariante, na qual o cônjuge ou companheiro sobrevivente deve ser considerado em primeiro lugar. Conquanto o correspondente ordenamento não seja absoluto, somente poderá ser afastado em casos excepcionais, havendo fundadas razões aptas a justificar sua alteração.
2. Na ausência de fato relevante a desabonar a nomeação da cônjuge supérstite para o exercício da inventariança, que conviveu com o autor da herança até seu óbito, estando na posse dos bens do espólio e administrando adequadamente o acervo, não se justifica a desconsideração do disposição legal estabelecida em vista da nomeação da herdeira que era genitora do falecido.
3. Embora não regularizado, não há óbice legal ou impedimento material à partilha de direitos possessórios de bem imóvel decorrente de parcelamento irregular do solo do Distrito Federal, porquanto dotados de conteúdo econômico.
4. Demonstrada a posse sobre imóvel em nome do falecido, não há óbices para que os correspondentes direitos possessórios sobre o bem sejam partilhados em favor dos legítimos sucessores em inventário, tratando-se de direito pessoal com relevante conteúdo econômico.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido.